Tribunal: TJMT
Processo: 0003883-20.1998.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003883-20.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (APELANTE), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), PAULO ONEZIO MARTINS (APELADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 452.464.751-15 (APELADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO, nova denominação de BANCO BANORTE - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (APELANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
.

PRELIINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A ilegitimidade ativa arguida não prospera, como demonstrou o Credor o Banco Banorte S.A não foi vendido, cedido ou incorporado, mas sim que realizou com o Banco Bandeirantes S.A, instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos e assunção de passivos e outras avenças onde no acordo consistiu a assunção, pelo Banco Bandeirantes, de montante determinado do passivo representados por contas de depósitos, cadernetas de poupança, e aplicações financeiras de pessoas físicas e jurídicas e outra exigibilidade. Em contrapartida o Banco Banorte S/A cedeu aquele Banco montante equivalente dos ativos integrantes da sua estrutura patrimonial, remanescendo no patrimônio cedente passivos e ativos excluídos da negociação.

2. Não há falar em
prescrição
intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da
execução
decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.

3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885

4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio
mecanismo

judiciário
(Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

5. Sentença anulada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S/A – Em Liquidação, nova denominação de Banco Banorte S/A – Em Liquidação Extrajudicial
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução no
0003883-20.1998.8.11.0041
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo nos termos dos artigos 487, II do CPC.

A parte Apelante alega em síntese que a morosidade na tramitação do processo decorreu do próprio mecanismo judiciário, de forma que não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Requer a anulação da sentença com determinação para que a ação de execução tenha seu regular prosseguimento.

Paulo Onézio Martins e outros apresentaram contrarrazões suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 171456161).

Sandra Regina Ferreira apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 171589190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMITIDADE ATIVA

Ao apresentar contrarrazões Paulo Onézio Martins suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do Banco Banorte.

Argumenta que “O apelante não tem legitimidade ativa de promover a devida Execução do titulo executivo extrajudicial, sendo que o banco BANORTE, está em liquidação extrajudicial desde 19/12/1996, e foi incorporado pelo banco BANDEIRANTE no ano de 1996, comprou o banco BANORTE, em seguida no ano de 2000, UNIBANCO COMPROU O BANDEIRANTE, é agora o UNIBANCO foi comprador pelo banco ITAÚ S/A, que é o atual dono seja do ativo e passivo do banco, Ficando demonstrado claramente que o banco BANORTE, e parte ilegítima de fazer a Execução do titulo executivo extrajudicial, vez que não tem legitimidade ativa para promover a devida Execução.” (Id. 171456161, pág. 4)

Instado a se manifestar a parte recorrente afirmou que a parte recorrida inova em sede de contrarrazões, pois em nenhum momento anterior se utilizou da tese de ilegitimidade ativa.

Mencionou que o Banco Banorte S/A – Em Liquidação Extrajudicial nunca foi vendido ou incorporado por nenhuma outra instituição financeira, sendo certo que houve tão somente contrato de vendas de ativos e assunção de passivos.

Pois bem.

Não há falar em inovação recursal, uma vez que a ilegitimidade ativa se trata de matéria de ordem pública podendo ser suscitada em qualquer fase do processo, bem como em qualquer instância.

Todavia, a ilegitimidade ativa arguida não prospera, como demonstrou o Credor com os documentos colacionados no Id. 180780695 e seguintes, o Banco Banorte S.A, não foi vendido, cedido ou incorporado, mas sim que realizou com o Banco Bandeirantes S.A, instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos e assunção de passivos e outras avenças onde no acordo consistiu a assunção, pelo Banco Bandeirantes, de montante determinado do passivo representados por contas de depósitos, cadernetas de poupança, e aplicações financeiras de pessoas físicas e jurídicas e outra exigibilidade. Em contrapartida o Banco Banorte S/A cedeu aquele Banco montante equivalente dos ativos integrantes da sua estrutura patrimonial, remanescendo no patrimônio cedente passivos e ativos excluídos da negociação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Pois bem.

Cabe, inicialmente, traçar um breve histórico da ação de originária e incidente ocorridos durante seu curso:

A ação de execução foi distribuída no dia 24-09-1998; em 30-09-1998 foi determinada a expedição do mandado de citação e penhora, em 07-04-1999 o mandado de execução foi desentranhado e no dia 18-05-1999 o Oficial de Justiça acostou nos autos certidão negativa.

Em 09-06-1999 a parte recorrente peticionou nos autos requerendo diligências junto ao Tribunal Regional Eleitoral para o fim verificar o endereço dos executados, pedido este que foi indeferido no dia 15-10-1999.

Em 02-02-2000 a parte recorrente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias em razão da possibilidade de acordo entre as partes e somente em 10-08-2000, ou seja, 06 (seis) meses após é que o pedido foi deferido.

Em 31-08-2000 foi requerido o prosseguimento do feito, de forma que o edital de citação foi expedido somente em 15-01-2001; no dia 26-04-2001 foi expedida certidão indicando que os executados ficaram inertes.

Em 02-05-2002, ou seja,
01 (um) ano após a certidão
os autos foram conclusos e foi determinada a intimação do exequente/recorrente para indicação de bens passíveis de penhora.

Nesse caminhar após idas e vinda em 03-07-2008 a parte recorrente/exequente requereu a penhora de ativos financeiros dos executados dos executados, pedido este que foi analisado somente em 17-06-2009, isto é,
cerca de 01 (um) ano após o pedido
.

Os executados apresentaram embargos à execução.

Em 21-07-2012 o magistrado que dirigia o feito despachou informando que “tenho que o atraso decorre do acúmulo de serviço advindo da grande quantidade de feitos que tramitam por esta Vara e, ainda, o número reduzido de servidores” (Id. 158141030, pág. 107).

Em 18-08-2014 foi proferido novo despacho suspendendo o processo nos seguintes termos “Aguarde-se o julgamento da ação de Embargos à Execução em apenso (código 385526).” (Id. 158141030, pág. 108).

Apelante/Autor culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário –uma vez que, entre outros pontos, a expressa decisão reconhecendo a morosidade processual,
razão pela qual a teor da súmula 106 do STJ, não há como declarar a prescrição intercorrente
:

PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

A propósito:

Ementa:
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há falar em
prescrição
intercorrente, uma vez que o prosseguimento da
execução
durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio
mecanismo

judiciário
(Súmula 106/STJ)
" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4a Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)

Assim, sobre o tema em questão é clarividente a ofensa a súmula 106 do STJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024